Tribunal: TJMT
Processo: 1045085-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045085-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS TELLES DOS PASSOS - CPF: 014.347.421-99 (ADVOGADO), SANDRA PATRICIA FERRAZ - CPF: 039.697.901-74 (EMBARGANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (EMBARGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE(S):
SANDRA PATRICIA FERRAZ

EMBARGADO(S):
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e Outro

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUSTENTAÇÃO ORAL E AO CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE MEMORIAIS E VÍDEO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EXPRESSAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sandra
Patricia
Ferraz contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo integralmente a decisão recorrida. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do vídeo de sustentação oral anexado aos autos e quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente de suposta impossibilidade técnica de juntada de memoriais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: (i) a juntada de vídeo de sustentação oral assíncrona; e (
ii
) a alegação de cerceamento de defesa relacionada à impossibilidade técnica de anexação de memoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração
se destinam
exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da parte embargante, consignando a existência de petição de reiteração de memoriais e de juntada do vídeo de sustentação oral assíncrona, afastando, assim, a alegada omissão.

A controvérsia relativa à análise de eventual abusividade contratual foi corretamente remetida ao juízo de origem, diante da necessidade de dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, inexistindo supressão de instância.

O inconformismo da parte embargante revela mera pretensão de reexame da matéria decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente à adequada solução da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

SANDRA PATRICIA FERRAZ
contra o acórdão em ID no
358388892
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao vídeo de sustentação oral (já anexado ao
PJe
), bem como quanto ao cerceamento de defesa, consubstanciado na impossibilidade técnica de anexação dos memoriais (Protocolo no 2541170).

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os alegados vícios.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões no ID 363771392, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
SANDRA PATRICIA FERRAZ

EMBARGADO(S):
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

SANDRA PATRICIA FERRAZ
contra o acórdão em ID no
358388892
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a r. decisão fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante assevera a existência de vício de omissão quanto ao vídeo de sustentação oral (já anexado ao
PJe
), bem como quanto ao alegado cerceamento de defesa, consubstanciado na suposta impossibilidade técnica de anexação dos memoriais.

Entretanto, extrai-se do acórdão embargado que a questão foi expressamente considerada, inclusive com menção à juntada do vídeo de sustentação oral e à reiteração dos memoriais, nos seguintes termos: “A Agravante apresentou petição reiterando memoriais e juntando vídeo de sustentação oral assíncrona (
IDs
357077363 e 356924352)”.

Ademais, no que tange ao mérito recursal, restou consignado: “A verificação de eventual abusividade dos encargos contratuais demanda análise detalhada do instrumento contratual, bem como, em regra, dilação probatória, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento. Desse modo, o exame da referida tese nesta sede implicaria indevida supressão de instância, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso nesse ponto, devendo a matéria ser apreciada oportunamente pelo Juízo de primeiro grau.”

Diante desse contexto, evidencia-se que a irresignação da parte embargante não ultrapassa o mero inconformismo com o entendimento adotado, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada, inclusive no que se refere às alegações relativas ao vídeo de sustentação oral e aos memoriais.

Cumpre ressaltar, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à adequada solução da controvérsia.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3.
Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

O mero descontentamento da parte embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração, uma vez que tal recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob a alegação de eventual equívoco no julgamento.

Evidencia-se, assim, a inadequação da via eleita, porquanto os embargos de declaração não se configuram como sucedâneo recursal, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a demonstração concreta da ocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026